Tribunal: TJES
Processo: 5026385-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026385-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREONE VENANCIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026385-93.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CREONE VENANCIO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/
VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CREONE VENANCIO DA SILVA contra sentença proferida em id 4602840, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a anulação do contrato objeto da lide; b) a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença, o breve resumo da demanda:

“A parte autora insurge-se na presente ação com a alegação de que não sabia da natureza do contrato firmado junto ao réu, aduzindo vício no consentimento.

O requerido ao comparecer aos autos alegou que o contrato entre as partes se refere a cartão de crédito consignado, de que no contrato havia expressamente a indicação do referido cartão. Além disso, juntou aos autos áudio, que consta indicado na defesa, de uma conversa, em que é mencionado do que se tratava o contrato, ocasião ainda esta em que o promovente autorizou um saque complementar.”

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso). Veja-se a fundamentação da sentença recorrida:

Em análise ao referido instrumento contratual (ID. nº 20452383), constato que resta indicado no documento, de forma clara, que se trata de cartão de crédito consignado emitido pelo BMG de titularidade do emitente. O título era claro: “Proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”.

Ora, se a parte autora demonstrou saber da existência do cartão de crédito e de sua utilização, deveria também saber que o pagamento das compras efetuadas dar-se-ia por meio do pagamento das faturas emitidas.

Por tudo isso, não observo existir vício de consentimento ou dúvidas por parte do autor no momento da contratação, ou quando do saque complementar, mostrando-se impossível o acolhimento dos pedidos autorais, ante a existência do débito e legalidade dos descontos.

Observe-se que, em casos semelhantes, esta Turma Recursal já entendeu pela invalidade de determinados contratos de cartão de crédito consignado, mas essa não é a situação que se apresenta no presente caso concreto.

Analisando as alegações das partes e os elementos de provas trazidos aos autos, verifica-se que a parte recorrida apresentou documentos comprobatórios da contratação objeto da presente demanda. O recorrente, por sua vez, não
impugnou o contrato acostado aos autos, não se
insurgindo quanto à autenticidade das informações dele constantes, inclusive, acerca da veracidade de sua assinatura.

Veja-se que o recorrente subscreveu o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (id 4602530), cujo título se encontra devidamente grafado em letras maiúsculas.

Assim, conclui-se que a parte recorrente aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado, sendo inviável a pretensão autoral, já que restou comprovado a livre pactuação entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)